Tribunal: TJDFT
Processo: 0719731-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719731-81.2024.8.07.0016 RECORRENTE: WALDELICE DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PENSIONAMENTO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO POR COMPANHEIRO DE CELA. TEMA No 592/STF. INOBSERVÂNCIA DE DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. EVENTO IMPREVISÍVEL E INEVITÁVEL. CAUTELAS DE SEGURANÇA ADOTADAS PELO ESTADO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A controvérsia devolvida ao Tribunal cinge-se em averiguar a responsabilidade civil do Estado face a morte de detento ocorrida no interior do presídio, asfixiado por um companheiro de cela. 2. A responsabilidade por omissão estatal possui natureza subjetiva, conforme a teoria “Faute Du Service”. 2.1. O colendo Supremo Tribunal Federal adotou a aludida teoria do risco administrativo, firmando a tese de que “em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento” (Tema 592/STF), fazendo-se necessário apurar o nexo causal entre a omissão estatal (inobservância do dever específico de proteção) e o evento danoso (morte de detento). 3. Na hipótese, nada há nos autos que indique tenham os agentes públicos deixado de agir nos limites das possibilidades de atuação estatal pois: a) o Prontuário Detalhado da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária demonstra a grande quantidade de faltas disciplinares cometidas pelo detento e, consequentemente, a quantidade de dias no isolamento; b) face a enorme agressividade apresentada pelo preso, os agentes públicos fizeram o possível para salvaguardar a vida do detento, com a sua transferência para um ambiente controlado, o pavilhão de segurança máxima (Ala H), com apenas 3 (três) detentos dentro da cela 07; c) há notícia da assinatura de um “termo”, a pedido da Vara de Execuções Penais – VEP, em que os detentos, vítima e autor do crime, declararam não possuírem qualquer problema de convívio entre os dois; d) o autor do crime confessou em delegacia ter ceifado a vida de seu colega de cela alegando legítima defesa, cuja matéria será apurada na via própria. 4. A análise do acervo probatório demonstra que não houve conduta omissiva ou comissiva do Estado que configurasse inobservância do seu dever específico de proteção, uma vez que a morte do detento não poderia ter sido evitada por qualquer conduta estatal, eis que adotadas todas as medidas de segurança que estavam ao seu alcance para resguardar a integridade física e moral do presidiário. 5. Apelação da autora conhecida e não provida. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos V, X, XXXV e XLIX, 37, § 6o, e 229, todos da Constituição Federal, 186, 927, 948, incisos I e II, e 1.696, todos do Código Civil, e 5o e 40, ambos da Lei de Execução Penal, sustentando a responsabilidade civil objetiva do Estado pela morte de seu filho em estabelecimento prisional, o que emerge o dever constitucional e legal de reparação integral pelos prejuízos suportados, consistentes em danos morais, pensionamento e despesas funerárias. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XLIX, e 37, § 6o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançadas no apelo especial. Requer, em ambos os recursos, que as publicações sejam feitas em nome do advogado GILMAR FREITAS DA SILVA JÚNIOR, OAB/DF 66.249 (IDs 75778766 e 75778608). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos, V, X, XXXV e XLIX, 37, § 6o, e 229, todos da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Tampouco cabe prosseguir o apelo especial no que tange à apontada contrariedade aos artigos 186, 927, 948, incisos I e II, e 1.696, todos do Código Civil, e 5o e 40, ambos da Lei de Execução Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: O processo não reúne, repito, provas hábeis a conferir elementar segurança à assertiva da autora apelante no sentido de que os agentes penitenciários do Distrito Federal incorreram em omissão ao deixarem de prestar as medidas de segurança necessárias a seu filho, que encarcerado estava no Complexo Prisional da Papuda. Assim, conquanto nefasto o infortúnio que acometera o filho da autora, não pode ser atribuída responsabilidade ao ente público pelo evento danoso (ID 73119447). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo extraordinário, por seu turno, também não colhe melhor sorte no tocante ao suposto vilipêndio ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. No que se refere à mencionada negativa de vigência aos artigos 5o, inciso XLIX, e 37, § 6o, ambos da Constituição Federal, também descabe trânsito o recurso extremo. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Por fim, defiro os pedidos de publicação, conforme formulados nos IDs 75778766 e 75778608. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016